Tribunal: STF
Processo: RE 1065084
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 149):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Estadual nº 16.270, de 05 de julho de 2016, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto ou de meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, em restaurantes ou similares, e dá outras providências” – Processamento simultâneo de ações diretas de inconstitucionalidade contra a referida lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça, com causa de pedir assemelhada – Suspensão do processo no âmbito da Justiça Estadual, até a deliberação definitiva da Suprema Corte - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Rejeitadas as preliminares, determina-se a suspensão do processo.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 176). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, caput e inciso I, a; e 125, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 194):



    “(...) somente as associações ou sindicatos estaduais poderiam contestar a validade da norma bandeirante. Nesse sentido, a Carta estadual é bastante clara não só em estipular que a associação seja de âmbito estadual, como em exigir a demonstração de interesse jurídico no caso (art. 90, V).



    (…)



    A Associação Nacional de Restaurantes não é entidade de âmbito estadual, mas sim nacional. A entidade se apresenta, segundo informações constantes do seu ‘site’, como a associação nacional do setor, representando, desde 2007, os empresários do setor de ‘food service’ brasileiro em suas relações com os poderes públicos, as entidades de trabalhadores e a sociedade em geral.”



    A Presidência do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 53).



    Registro que, em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e não conheci do recurso, nestes termos (eDOC 5):



    “De plano, verifica-se que o acórdão recorrido não constitui decisão de única ou de última instância conforme exige o art. 102, III, da Constituição Federal, uma vez que houve a determinação da suspensão do processo até que esta Corte julgue a ADI 5561.” 



    Em 4.2.2020, a ADI 5.561, de minha relatoria, não foi conhecida diante da carência de legitimidade do requerente (eDOC 9, p. 21-26). Após essa decisão, o TJ/SP julgou procedente a ADI de origem. O acórdão restou assim ementado (eDOC 9, p. 42):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 16.270, de 05 de julho de 2016, que ‘dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto ou de meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, em restaurantes ou similares, e dá outras providências’. Competência da União para legislar sobre direito comercial (artigo 22, inciso I, da CF/88). Ofensa ao princípio federativo. Ademais, a obrigação de conceder descontos de 30% a 50% na meia porção e 50% no ‘festival’ e ‘rodízio’ às pessoas que tenham sido submetidas à cirurgia bariátrica ou qualquer outra forma de gastroplastia, acaba por afrontar o princípio da livre iniciativa, da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 111 da CE). Ação julgada procedente.”



    O recorrente interpôs novo recurso extraordinário. Dessa vez, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXII; 24, V e VIII; e 170, caput e inciso V, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 5/7):



    “A matéria disciplinada na lei combatida é de iniciativa parlamentar (art. 24 da CE), adequadamente veiculada por meio de lei ordinária (art. 21, III, da CE), e não está inserida no rol dos temas de competência privativa da União de que trata o art. 22 da Constituição da República.



    (…)



    A relação entre os estabelecimentos comerciais – restaurantes e similares – abrangidos pela lei e seus frequentadores (clientes) reveste-se de nítida feição consumerista e guarda clara identidade temática com as matérias de produção e consumo e responsabilização por dano ao consumidor previstas no art. 24, V e VIII, da CF, que se sobressaem como modais voltados à proteção do consumidor, matéria sobre a qual podem legislar concorrentemente a União, os Estados e o Distrito Federal.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face da incidência da Súmula 283 do STF (eDOC 11, p. 46-47).



    Após interposição do agravo, a Presidência do TJ/SP determinou a subida dos atos a esta Corte (eDOC 12, p. 38).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece ser conhecido.



    Inicialmente, destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDOC 9, p. 44-): 



    “Julgada a direta cujo trâmite havia determinado a suspensão da ação presente,vê-se do deslinde que, no âmbito da Suprema Corte, recusada legitimidade à associação que era lá a demandante. Destarte, retoma-se o presente feito, em que já se tinham superado as prejudiciais arguidas, inclusive a de ilegitimidade ativa da outra associação, aqui autora (v. em especial fls. 259/260), além da falta de parametricidade com a Constituição do Estado.



    (…)



    Evidencia-se, pois, de um lado a violação ao pacto federativo, invadindo-se competência própria da União (art. 1º da CE); de outro, ao princípio da livre iniciativa e mesmo da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se ônus desarrazoado aos fornecedores de alimentação, tomado o móvel da imposição (art. 111 da CE).



    Tampouco, acrescente-se, cabe socorro a pretenso atendimento ao consumidor. Consoante se extrai do parecer da Procuradoria de Justiça, remetendo a precedentes a Suprema Corte, ‘aos Estados é vedado, a pretexto de veicularem norma em defesa do consumidor, legislar sobre direito civil, notadamente sobre as relações comerciais.’ (STF, AgR-RE 877.596-TJ, rel. Min. Rosa Weber, j. 09.06.2015)



    Em síntese, e na completa indicação das causas de mácula à lei presente, colhe-se do precedente logo ao início citado, deste Colegiado, relator o E. Des. Ferreira Rodrigues (ADI n. 0015556-91.2013.8.26.0000):



    ‘Ao impor aos estabelecimentos comerciais a obrigação de conceder desconto de 50% em relação ao preço original ou a fornecer meia porção (gratuitamente ou paga), a lei impugnada – a pretexto de promover incentivo às pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica acaba por afrontar o princípio da livre iniciativa, uma vez que concede benefício a um grupo determinado de pessoas, à custa do empresariado e em situação em que não se exige essa intervenção, e ainda sem qualquer contrapartida, ou seja, na verdade, o Estado não está promovendo uma ação social, mas impondo ao particular a obrigação de promovê-la, o que justifica, aqui, o uso da expressão popular de que não de deve fazer ‘cortesia com chapéu alheio’ para, em poucas palavras, reconhecer e debelar esse sentido obscuro da norma. ‘Ao Estado, e não à iniciativa privada, cabe desenvolver ou estimar práticas redistributivas ou assistencialistas. É do Poder Público a responsabilidade primária. Poderá desincumbir-se dela por iniciativa própria ou estimulando comportamentos da iniciativa privada que conduzam a esses resultados, oferecendo vantagens fiscais, financiamentos, melhores condições de exercício de determinadas atividades, dentre outras formas de fomento’ (‘A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL E OS LIMITES À ATUAÇÃO ESTATAL NO CONTROLE DE PREÇOS’, Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico,n. 14, maio, junho e julho/2008, Salvador/BA). Por fim, é importante considerar que a lei impugnada, além dos vícios apontados, também ofende o princípio da razoabilidade, na medida em que cria um ônus desnecessário para os empresários, considerando que, para o período pós-operatório, em casos de cirurgia bariátrica, a literatura médica recomenda aos pacientes a reeducação alimentar, vale dizer, prioriza principalmente a qualidade e não só a quantidade de alimentos (porção inteira ou meia porção). Ademais, a norma não tem por objetivo assegurar o exercício de garantias constitucionais, como, por exemplo, o direito à educação, à cultura e à ciência (art. 23, inciso V, da Constituição Federal), de forma a justificar a intervenção estatal, tal como nos casos de concessão de meia entrada aos estudantes para ingresso em cinemas e teatros, mas, simplesmente, procura conferir maior conforto e atenção aos pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, cuja providência, entretanto, mesmo que fosse exigível e necessária do ponto de vista constitucional, deveria ser promovida pelo Estado, e não às custas da iniciativa privada, e ainda mais por meio coercitivo.’ (g.n.)



    Ante o exposto, julga-se procedente a presente ação direta, tornada definitiva a liminar concedida.” 



    A controvérsia em análise insere-se no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade das leis estaduais. 



    De plano, verifico que o recurso extraordinário não é de ser conhecido. Ocorre que, conforme consolidado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese de acórdão referente à representação de inconstitucionalidade de âmbito estadual, somente se admite o recurso extraordinário quando se constata que o parâmetro de controle normativo local corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficacia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatária pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente.” (Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 21.05.1993). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDE À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital somente é admitido quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de repetição obrigatória inserida na Constituição local foi violada. Precedentes: RCL nº 383, Plenário, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 21/05/1993; RCL nº 596-AgR, Plenário, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14/11/1996. 2. Ademais, ao julgar a ADI nº 3.225/RJ, esta Corte declarou constitucional o artigo 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 588.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2013). 



    No caso dos autos, verifica-se que o requerente apontou, na petição da representação de inconstitucionalidade, como parâmetros de controle estadual os arts. 1º e 111 da Constituição do Estado de São Paulo, que possuem a seguinte redação:



    Artigo 1º - O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal.



    Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. (NR)



    Todavia, no recurso extraordinário o recorrente indica como correspondente ao art. 1º da Constituição do Estado de São Paulo o art. 22, I, da Constituição Federal e, relativamente ao art. 111 da Constituição Estadual (princípio da razoabilidade) não menciona a disposição correspondente da Carta Magna.



    Ademais, em seu arrazoado, aduz que não foi violado o corolário da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal, porém não aponta o parâmetro estadual correspondente.



    Não atendeu pois, à exigência de demonstração da norma de reprodução obrigatória que teria sido violada pelo acórdão recorrido.



     Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



      Documento assinado digitalmente